Tribunal: STF
Processo: RHC 171565
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. RÉ CONDENADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DE REGRAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.